Tribunal: STF
Processo: RHC 247528
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 880.263, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 



    2. Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. 



    3. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de regime inicial mais gravoso.



    Argumenta que “a gravidade abstrata do delito ou opinião pessoal, não é fundamento valido para imposição do regime mais agravoso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Antes o exposto, requer-se; 



    a) O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, PARA FIM DE CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, CONCEDENDO-SE A LIMINAR, REFORMULADO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33§2° ALÍNEA B) DO DECRETOLEI N° 2.848 DE 1940 



    b) A ocorrência do juízo de RETRATAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 589 DO DECRETO-LEI N° 3.689 DE 1941, por ser medida legal; 



    c) Caso não compreenda Vossas Excelências pela REFORMULADO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33§2° ALÍNEA B) DO DECRETO-LEI N° 2.848 DE 1940, por sendo de justiça nacional.”  



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 



    Com efeito, o art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 



    Nos autos em exame, o Tribunal a quo impôs ao paciente o regime fechado com base nos argumentos seguintes (fl. 51):



    [...]



    Pela leitura do trecho destacado, observo que, ao contrário do sustentado pela impetrante, o regime prisional imposto ao acusado foi fundamentado com base nas circunstâncias concretas dos autos. 



    A partir dessa premissa, não verifico a apontada contrariedade, pois era mesmo de rigor a imposição do regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico. Dessarte, a fixação do regime fechado encontra-se em consonância com o preconizado pelo artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, o regime inicial mais gravoso foi fixado “com base nas circunstâncias concretas dos autos”, destacando-se o fato de o paciente “ser reincidente específico”.



    Deveras, é legítima a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê do reconhecimento da reincidência. Nessa linha:    



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência — art. 33, § 2º, al. “c”, do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 234.690-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça DJe de 23/4/2024)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES, E FURTO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Assentado pela instância ordinária que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou de concurso formal. Precedentes. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar o respectivo quantum, as instâncias antecedentes consideraram desfavorável o vetor atinente às circunstâncias do crime. Ausência de ilegalidade. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “O furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame pericial” (HC 92707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 30/5/2008). 4. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.619-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido. (HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 187.243-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/8/2020)  



    Dessa forma, verifico que a Corte a quo não olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente